Tribunal: TCU
Processo: 019.401/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica (CPQT), mediante o Convênio BNB/FUNDECI 310/2010, que tinha por escopo a execução do Caderno de Ciência e Tecnologia da Revista Nordeste XXI  3a Etapa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB) contra o Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica (CPQT) e o Sr. Edson da Silva Almeida, dirigente do centro, pela não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo banco, mediante o Convênio BNB/FUNDECI 310/2010, que tinha por escopo a realização da pesquisa "Caderno de Ciência e Tecnologia da Revista Nordeste XXI - 3a Etapa". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição principal das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União e arquivar este processo exclusivamente em relação ao Sr. Edson da Silva Almeida, com base no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas a débito, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Banco do Nordeste do Brasil, na forma da legislação em vigor, abatendo-se os valores indicados a crédito, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 25/11/2010 59.545,00 Débito 24/8/2011 54.840,00 Débito 4/6/2013 6.120,00 Crédito 31/7/2017 8.353,23 Crédito 9.3. aplicar ao Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das providências cabíveis, bem como ao BNB, para ciência.